Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710038852APJ
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-10-17
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. MAUS TRATOS. ANIMAIS DOMÉSTICOS. NULIDADES. DIREITO AO SILÊNCIO. PRESENÇA. ADVOGADO. DOCUMENTOS. LAUDOS VETERINÁRIOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. IMPUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ANIMAIS. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pela ré em face da r.sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas penas do art.32, caput, da Lei 9605/98, em 03(três) meses de detenção, em regime aberto, e multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais.
3. A recorrente requer seja decretada nulidade no processo, sob o fundamento de inexistência de advertência da possibilidade do uso do direito ao silêncio e acompanhamento de advogado e, portanto, ofensa ao art. 5o, LXIII, da CF. Alega, ainda, nulidade do documento de fls. 14/16, por afronta aos arts. 158 e 159 do CPP, bem como dos documentos lavrados por veterinários, por violação ao art.564, III, “b”, do CPP. Postula sua absolvição, com a restituição dos animais não objeto de maus tratos (fls. 505/530).
4. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento da apelação (fls.534/538)
5. Em parecer de fls.542/549, o Ministério Público oficia pelo conhecimento e improvimento do recurso.
6. A fiel depositária, às fls. 551/552, solicita que a perda dos animais e sua consequente doação se dê em favor da ONG Projeto Adoção São Francisco, que atua em parceria com o MPDFT.
7. Nulidades. A ausência de advertência sobre a garantia de permanecer em silêncio, bem como do direito à presença de advogado, na fase inquisitiva, não configura nulidade. O STF tem o entendimento pacífico de que, por se tratar de peça meramente informativa da denúncia, eventual irregularidade no inquérito não contamina o processo, nem enseja a sua anulação. Acrescente-se, ainda, que a ré teve oportunidade de apresentar livremente sua versão sobre os fatos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Em relação à preliminar de nulidade do Termo Circunstanciado de fls.14/16, e dos laudos atestados por médicos veterinários, cumpre asseverar que tais documentos não se tratam de laudos periciais e, portanto, não se submetem às formalidades preconizados no CPP, estando, por outro lado, sujeitos à livre apreciação do magistrado sentenciante.
9. Conjunto probatório. In casu, a autoria e materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas no Relatório no TC de no 68/2018 (DEMA) (fl.02), Ocorrência Policial 147/2018-0 (fls.03/07), Auto de Apresentação e Apreensão no 70/2018 (fl.10), Relatório de Apreensão de Animais (fls.14/24) e pelas demais provas testemunhais e documentais colacionadas, especialmente, as fotografias e relatórios veterinários, que corroboram a imputação de maus tratos a animais domésticos, praticados pela ré.
10. Carece de respaldo o pedido de restituição dos animais, tendo em vista a situação de vulnerabilidade que os mesmos se encontrariam em razão de maus tratos, evidentemente comprovados, a que foram submetidos pela ré, razão pela qual a perda dos animais em favor da ONG Projeto Adoção São Francisco, para fins de doação definitiva, é medida que se impõe, especialmente considerando que os animais foram acolhidos em lares provisórios, permitindo-se na oportunidade às adoções a favor daqueles que os receberam provisoriamente à época.
11. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.